Tribunal: STJ
Processo: 1012967-90.2019.8.26.0100
Classe: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRA NANCY ANDRIGHI
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA TERCEIRA TURMA
Data de publicação: 2026-03-19

Inteiro teor:
AgInt no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 3028545 - SP(2025/0311093-0)
RELATORA
: MINISTRA NANCY ANDRIGHI
AGRAVANTE
: LEILA JOANA RIBEIRO AUGUSTO - INTERDITO
REPR. POR
: JOSE AUGUSTO JUNIOR - CURADOR
REPR. POR
: ANTONIO CARLOS AUGUSTO - CURADOR
ADVOGADOS
: MARCO ANTONIO DE ALMEIDA PRADO GAZZETTI - SP113573
MARIA DE FATIMA MONTE MALTEZ - SP113402
REJANE CRISTINA SALVADOR - SP165906
EDUARDO PEREIRA DE SOUZA - SP209047
ANA CASARIN - SP388033
AGRAVADO
: E.P.P.- EMPRESA PAULISTA DE PARTICIPACOES LTDA
ADVOGADOS
: PAULO VICENTE RAMALHO - SP083783
DANIELA FAGUNDES ROSA - SP348571
INTERES.
: JOSE AUGUSTO
EMENTA
PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL.
AÇÃO DE RESCISÃO DE CONTRATO
DEVOLUÇÃO DE VALORES PAGOS.
C/C
AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO DOS FUNDAMENTOS DA DECISÃO DE
INADMISSIBILIDADE DO RECURSO ESPECIAL.
1. Ação de rescisão de contrato
devolução de valores pagos.
c/c
2. Agravo interno interposto contra decisão que não conheceu do agravo em
recurso especial, em razão da não impugnação do seguinte fundamento da
decisão de inadmissibilidade: incidência da Súmula 7 do STJ.
3. Consoante entendimento pacífico desta Corte, não merece conhecimento
o agravo em recurso especial que não impugna, especificamente, os
fundamentos da decisão de inadmissão do recurso especial. Precedentes.
4. Agravo interno não provido.

ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, acordam
os Ministros da TERCEIRA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
por unanimidade, negar provimento ao recurso, nos termos
10/03/2026
16/03/2026,
do voto da Sra. Ministra Relatora.
Os Srs. Ministros Humberto Martins, Ricardo Villas Bôas Cueva, Moura Ribeiro
e Daniela Teixeira votaram com a Sra. Ministra Relatora.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Humberto Martins.
Brasília,
.
17 de março de 2026
MINISTRA NANCY ANDRIGHI
Relatora
Documento eletrônico VDA55093886 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): FÁTIMA NANCY ANDRIGHI Assinado em: 17/03/2026 19:20:30
Publicação no DJEN/CNJ de 20/03/2026. Código de Controle do Documento: a28a4a80-76f8-498e-887a-25650ccf872c

Documento eletrônico VDA55093886 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): FÁTIMA NANCY ANDRIGHI Assinado em: 17/03/2026 19:20:30
Publicação no DJEN/CNJ de 20/03/2026. Código de Controle do Documento: a28a4a80-76f8-498e-887a-25650ccf872c

AgInt no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 3028545 - SP(2025/0311093-0)
RELATORA
: MINISTRA NANCY ANDRIGHI
AGRAVANTE
: LEILA JOANA RIBEIRO AUGUSTO - INTERDITO
REPR. POR
: JOSE AUGUSTO JUNIOR - CURADOR
REPR. POR
: ANTONIO CARLOS AUGUSTO - CURADOR
ADVOGADOS
: MARCO ANTONIO DE ALMEIDA PRADO GAZZETTI - SP113573
MARIA DE FATIMA MONTE MALTEZ - SP113402
REJANE CRISTINA SALVADOR - SP165906
EDUARDO PEREIRA DE SOUZA - SP209047
ANA CASARIN - SP388033
AGRAVADO
: E.P.P.- EMPRESA PAULISTA DE PARTICIPACOES LTDA
ADVOGADOS
: PAULO VICENTE RAMALHO - SP083783
DANIELA FAGUNDES ROSA - SP348571
INTERES.
: JOSE AUGUSTO
EMENTA
PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL.
AÇÃO DE RESCISÃO DE CONTRATO
DEVOLUÇÃO DE VALORES PAGOS.
C/C
AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO DOS FUNDAMENTOS DA DECISÃO DE
INADMISSIBILIDADE DO RECURSO ESPECIAL.
1. Ação de rescisão de contrato
devolução de valores pagos.
c/c
2. Agravo interno interposto contra decisão que não conheceu do agravo em
recurso especial, em razão da não impugnação do seguinte fundamento da
decisão de inadmissibilidade: incidência da Súmula 7 do STJ.
3. Consoante entendimento pacífico desta Corte, não merece conhecimento
o agravo em recurso especial que não impugna, especificamente, os
fundamentos da decisão de inadmissão do recurso especial. Precedentes.
4. Agravo interno não provido.

RELATÓRIO
Relatora: MINISTRA NANCY ANDRIGHI

Examina-se agravo interno interposto por LEILA JOANA RIBEIRO
AUGUSTO contra decisão que não conheceu do agravo em recurso especial.
: de rescisão de contrato
devolução de valores pagos, ajuizada
Ação
c/c
por E.P.P. - EMPRESA PAULISTA DE PARTICIPAÇÕES LTDA., em face de LEILA JOANA
Documento eletrônico VDA54763637 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): FÁTIMA NANCY ANDRIGHI Assinado em: 06/03/2026 15:09:35
Código de Controle do Documento: d83c8a66-539e-4d98-9ab2-0352988311ba

RIBEIRO AUGUSTO, JOSÉ AUGUSTO JÚNIOR, ANTÔNIO CARLOS AUGUSTO e JOSÉ
AUGUSTO, na qual requer a rescisão do negócio jurídico por descumprimento das
condições resolutivas e a devolução dos valores pagos.
: julgou procedentes os pedidos, para: i) rescindir o contrato
Sentença
por culpa dos requeridos; ii) determinar a devolução dos valores despendidos com
a aquisição e respectivos tributos; iii) tornar prejudicada a confissão de dívida
subjacente.
:
Acórdão negou provimento ao recurso de apelação interposto por LEILA
JOANA RIBEIRO AUGUSTO (INTERDITO), JOSÉ AUGUSTO JUNIOR (CURADOR DO
INTERDITO), ANTONIO CARLOS AUGUSTO (CURADOR DO INTERDITO) e JOSÉ
AUGUSTO, nos termos da seguinte ementa (e-STJ fl. 1.078):
Apelação – Rescisão de Contrato cc Devolução de valores pagos – Procedência –
Insurgência da Ré, representada por seus curadores – Preliminares de nulidade
afastadas – Notícia da interdição que chegou ao conhecimento do magistrado após
a prolação da sentença – Interdição, porém, que fora decretada (ainda que
provisoriamente) bem antes da sentença – Nulidade de algibeira rechaçada pela
jurisprudência assente de nossos Tribunais – Intervenção do MP que passou a
ocorrer, após noticiada a interdição – Ausência de prejuízo – Nulidade que não se
reconhece – Descumprimento pela parte Ré das condições resolutivas estabelecidas
pelas partes quando celebrado o negócio jurídico objeto da lide – Justificada sua
rescisão por culpa dos vendedores, com devolução dos valores despendidos –
Sentença mantida – Recurso improvido.
: opostos por LEILA JOANA RIBEIRO AUGUSTO,
Embargos de declaração
foram rejeitados.
: não conheceu do agravo em recurso
Decisão da Presidência do STJ
especial interposto pela parte agravante devido à ausência de impugnação
específica dos fundamentos da decisão que inadmitiu o recurso especial.
a parte agravante alega que impugnou especificamente
Agravo interno:
o óbice da
e observou o princípio da dialeticidade, refutando a falta
Súmula 7/STJ
de demonstração de violação aos arts. 111, II, 313, I, 371 e 755, § 3o, do CPC. Traz
questões relativas ao mérito do recurso especial. Requer, assim, o provimento do
agravo para que seja determinado o processamento do recurso especial e
apreciado o mérito.
É o relatório.
VOTO
Relatora: MINISTRA NANCY ANDRIGHI

Documento eletrônico VDA54763637 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): FÁTIMA NANCY ANDRIGHI Assinado em: 06/03/2026 15:09:35
Código de Controle do Documento: d83c8a66-539e-4d98-9ab2-0352988311ba

A decisão agravada não conheceu do agravo em recurso especial, com
base no
-E, V,
o
parágrafo único, I, ambos do Regimento
art. 21
c/c
art. 253,
Interno do STJ, ante a ausência de impugnação do seguinte fundamento da
decisão de inadmissibilidade proferida pelo
: incidência da Súmula 7 do STJ.
TJ/SP
- Do reexame de contexto fático-probatório (Súmula 7 do STJ)
Da análise das razões do agravo em recurso especial, verifica-se que a
parte agravante não impugnou a incidência da
de forma consistente,
Súmula 7/STJ
limitando-se a alegar genericamente que pretendia a aplicação do direito à
hipótese, sem demonstrar a desnecessidade do revolvimento de fatos e provas.
Nesse sentido, confira-se: AgInt no
Terceira Turma,
AREsp 2.441.269/RS,
DJe de
e AgInt no
Quarta Turma, DJe de
28/2/2024
AREsp 2.326.551/GO,
21/12/2023.
Em atenção ao princípio da dialeticidade, cumpre à parte agravante
apontar que, nas razões do agravo em recurso especial, combateu os fundamentos
da decisão agravada, ônus do qual não se desincumbiu, não sendo possível
impugnar a decisão de admissibilidade nas razões do agravo interno.
Assim sendo, consoante entendimento pacífico desta Corte, não merece
conhecimento o agravo em recurso especial que não impugna, especificamente,
os fundamentos da decisão de inadmissão do recurso especial. Nesse sentido:
AgInt no AREsp
Terceira Turma, DJe de
e AgInt no
2.152.939/RS,
18/8/2023
Quarta Turma, DJe de
AREsp 1.895.548/GO,
18/3/2022.

DISPOSITIVO

Forte nessas razões, NEGO PROVIMENTO ao agravo interno.
Documento eletrônico VDA54763637 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): FÁTIMA NANCY ANDRIGHI Assinado em: 06/03/2026 15:09:35
Código de Controle do Documento: d83c8a66-539e-4d98-9ab2-0352988311ba

TERMO DE JULGAMENTO
TERCEIRA TURMA
AgInt no AREsp 3.028.545 / SP
Número Registro: 2025/0311093-0
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
00071627120228260100
10129679020198260100
71627120228260100
7162712022826010010129679020198260100
Sessão Virtual de
a
10/03/2026
16/03/2026
Relator do AgInt
Exma. Sra. Ministra NANCY ANDRIGHI

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro HUMBERTO MARTINS

Secretário
Bela. MARIA AUXILIADORA RAMALHO DA ROCHA
AUTUAÇÃO
AGRAVANTE : LEILA JOANA RIBEIRO AUGUSTO - INTERDITO
REPR. POR
: JOSE AUGUSTO JUNIOR - CURADOR
REPR. POR
: ANTONIO CARLOS AUGUSTO - CURADOR
ADVOGADOS : MARCO ANTONIO DE ALMEIDA PRADO GAZZETTI - SP113573
MARIA DE FATIMA MONTE MALTEZ - SP113402
REJANE CRISTINA SALVADOR - SP165906
EDUARDO PEREIRA DE SOUZA - SP209047
ANA CASARIN - SP388033
AGRAVADO
: E.P.P.- EMPRESA PAULISTA DE PARTICIPACOES LTDA
ADVOGADOS : PAULO VICENTE RAMALHO - SP083783
DANIELA FAGUNDES ROSA - SP348571
INTERES.
: JOSE AUGUSTO
ASSUNTO
: DIREITO CIVIL - OBRIGAÇÕES - ESPÉCIES DE CONTRATOS - COMPRA
E VENDA
AGRAVO INTERNO
Documento eletrônico VDA55073691 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 17/03/2026 00:45:29
Código de Controle do Documento: e7cb8832-3dbe-4b3b-8cd1-eb9a0b226732

AGRAVANTE : LEILA JOANA RIBEIRO AUGUSTO - INTERDITO
REPR. POR
: JOSE AUGUSTO JUNIOR - CURADOR
REPR. POR
: ANTONIO CARLOS AUGUSTO - CURADOR
ADVOGADOS : MARCO ANTONIO DE ALMEIDA PRADO GAZZETTI - SP113573
MARIA DE FATIMA MONTE MALTEZ - SP113402
REJANE CRISTINA SALVADOR - SP165906
EDUARDO PEREIRA DE SOUZA - SP209047
ANA CASARIN - SP388033
AGRAVADO
: E.P.P.- EMPRESA PAULISTA DE PARTICIPACOES LTDA
ADVOGADOS : PAULO VICENTE RAMALHO - SP083783
DANIELA FAGUNDES ROSA - SP348571
INTERES.
: JOSE AUGUSTO
TERMO
A TERCEIRA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
por unanimidade, decidiu negar provimento ao recurso, nos termos
10/03/2026
16/03/2026,
do voto da Sra. Ministra Relatora.
Os Srs. Ministros Humberto Martins, Ricardo Villas Bôas Cueva, Moura Ribeiro e
Daniela Teixeira votaram com a Sra. Ministra Relatora. Presidiu o julgamento o Sr. Ministro
Humberto Martins.

Brasília, 16 de março de 2026
Documento eletrônico VDA55073691 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 17/03/2026 00:45:29
Código de Controle do Documento: e7cb8832-3dbe-4b3b-8cd1-eb9a0b226732